Tribunal: TCU
Processo: 029.912/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9831/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.912/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Henrique dos Santos Thomazi (XXX.210.927-XX); Guilherme Batista Rodrigues (XXX.700.017-XX); Italo Nogueira Reis (XXX.893.637-XX); Jean Muller Bravo de Souza Ferreira (XXX.161.207-XX); Joao Pedro Carlos Faustino (XXX.354.837-XX); Joao Pedro do Espirito Santo Silva (XXX.603.227-XX); Joao Victor Gomes da Silva (XXX.091.647-XX); Luan Berlim Brandao (XXX.503.817-XX); Miguel Henrique Lira Brauna (XXX.108.084-XX); Valter Figueiredo de Carvalho (XXX.071.087-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.